Tribunal: TJDFT
Processo: 0712660-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. LEI 12.965/2014. MARCO CIVIL DA INTERNET. PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL PRÉVIA. TORNAR NOTÍCIAS INACESSÍVEIS. SUPOSTA PRISÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VEICULAÇÃO DA SUPOSTA NOTÍCIA FALSA. REMOÇÃO. INCABIMENTO.
1. A responsabilidade civil do provedor de aplicações de internet, por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, somente configura-se após descumprimento de ordem judicial específica, nos termos do artigo 19 da Lei 12.965/2014. Na ausência de determinação judicial prévia, afasta-se a hipótese de responsabilidade cível do provedor, bem como sua consequente condenação a título de danos morais. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
2. Nos casos em que a parte não faz prova nos autos quanto à veiculação de suposta notícia falsa de prisão, que teria gerado dano à sua imagem, incabível a determinação de remoção das publicações virtuais apresentadas.
3. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.